Tribunal: TJBA
Processo: 8024810-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024810-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: POLYANA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
DEYVSON THIAGO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE REAJUSTE. REAJUSTES SUCESSIVOS E SIGNIFICATIVOS (33,40% EM 2023 E ATÉ 73% EM 2024). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES. CANCELAMENTO ABRUPTO E NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS COMO PARÂMETRO DE CONTENÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão quando demonstrado o cancelamento abrupto do contrato durante tratamento médico contínuo, com notificação intempestiva e reajustes elevados sem a devida transparência.

2. A fixação provisória de índice de reajuste com base nos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais é medida cabível diante da ausência de elementos técnicos claros e detalhados acerca da composição dos aumentos aplicados.

3. O
periculum in mora
e a plausibilidade do direito justificam a medida, não havendo demonstração de risco grave à operadora que justifique a suspensão da decisão de primeiro grau.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8024810-14.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravado,
POLYANA SILVA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25